Tribunal: TJDFT
Processo: 0702461-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDIRECIONAMENTO. EXECUÇÃO. ESPOSA. FILHA. IMPOSSIBILIDADE.

1. A regra de limitação subjetiva dos limites da coisa julgada, na forma do artigo 506 do Código de Processo Civil, estabelece que terceiros não podem sofrer qualquer constrição de seu patrimônio decorrente do cumprimento de sentença de processo no qual não figuraram como parte, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

2. Ainda que com fundamento no artigo 790, IV, do Código de Processo Civil, é indispensável que a demanda tenha sido ajuizada em face de ambos os cônjuges, para que os dois possam ser responsabilizados em conjunto por dívidas contraídas por apenas um em prol da sociedade conjugal.

3. Recurso conhecido e desprovido.